Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. BASE DE CÁLCULO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO A MENOR. SITUAÇÃO DE FATO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 516 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores referentes à diferença de licença prêmio convertida em pecúnia por ocasião da aposentadoria do autor, ora recorrido. Em suas razões, o recorrente, argui prejudicial de mérito de prescrição, na forma do Tema 516 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sustenta a ocorrência de prescrição e a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
III. Não assiste razão ao recorrente. Isso porque no Tema 516 do STJ a questão posta sob julgamento foi o termo inicial da prescrição para pleitear indenização referente a licença prêmio não gozada. A tese firmada foi a seguinte: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”
IV. Os presentes autos, contudo, tratam de objeto diverso, ou seja, o pagamento a menor dos valores devidos. Não é questionado o direito à conversão em si, mas sim as rubricas que compõem a respectiva base de cálculo. Portanto, não há prescrição quinquenal a ser reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que o efetivo pagamento a menor da licença teve início apenas em novembro de 2019, surgindo daí a pretensão. A ação foi proposta em fevereiro de 2024, antes de completado o prazo prescricional.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.